Tribunal: TJSP
Processo: 0027874-86.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Conflito de competência. Art. 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal.

A distribuição de recursos a este Tribunal extraídos da ação principal 1003465-26.2024 deve observar eventual prevenção pelo julgamento do primeiro recurso extraído da ação. 1004105-71.2021.

Ações de despejo relativas à mesma locação com o mesmo fundamento, denúncia vazia. Primeira câmara que conheceu da causa foi a

Ementa:
Conflito de competência. Art. 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal.

A distribuição de recursos a este Tribunal extraídos da ação principal 1003465-26.2024 deve observar eventual prevenção pelo julgamento do primeiro recurso extraído da ação. 1004105-71.2021.

Ações de despejo relativas à mesma locação com o mesmo fundamento, denúncia vazia. Primeira câmara que conheceu da causa foi a C. 28a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento da apelação nos autos de no 1004105-72.2021.8.26.0032, observada a primeira distribuição ao Tribunal em 05.04.2023.

Conflito de competência procedente, reconhecida a competência recursal, por prevenção, da C. 28a Câmara de Direito Privado.